Tribunal: STF
Processo: SL 1329
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se do pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo município de Martinópolis/SP em face de decisão do Juízo da 1ª Vara daquela Comarca, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002181-25.2019.8.26.0346, a qual, sem ouvi-lo previamente, impôs-lhe ordem para
    “a) fiscalizar e impedir qualquer tipo de edificação geradora de esgoto no Distrito da Represa Laranja Doce desprovida de fossa séptica, que atenda às especificações técnicas exigidas pelas normas de regência;
    b) apresentar e aprovar, no prazo de 01 ano, projeto básico, em conformidade com as normas técnicas pertinentes, visando a efetiva implantação da rede de coleta, transporte e tratamento do esgoto produzido na área do Distrito da Represa Laranja Doce, à CETESB; 
    c) elaborar orçamentos do custo da obra, no prazo de 03 meses, contados da aprovação pela CETESB do projeto técnico apresentado, conforme item “a”;
    d) incluir o valor do investimento para a realização das obras descritas no projeto técnico aprovado [itens “a” e “b”], na Lei de Diretrizes Orçamentárias, imediatamente subsequente à data da comprovação da elaboração dos orçamentos [item “b”], e nas posteriores até a conclusão das obras”.
    Aduziu que ainda não cumpriu tais determinações porque seu orçamento não comporta a despesa correlata, acrescentando que essa imposição, da forma como se deu, implica em violação à ordem e à economia públicas, notadamente em face da epidemia do COVID-19, ora em curso.
    Discorreu, a seguir, sobre o local onde referidas obras deveriam ser realizadas, esclarecendo que se trata do reservatório oficial de uma antiga hidrelétrica, constituída nos anos de 1930, destacando estar hoje localizada na área urbana do município e constituir reserva ambiental de preservação permanente.
    Tem sido utilizada para fins recreativos e, por isso, em seu entorno foram construídos clubes de lazer e loteamentos; contudo, o requerente sempre se preocupou com a conservação do local, tanto que a água da represa tem sido considerada própria para consumo, pois ali nunca houve episódio de contaminação, tampouco despejo de efluentes de esgoto nas águas.
    Ressaltou que a responsabilidade pela realização das obras em tela não poderia ser-lhe imposta de forma solitária, mas sim solidária, com os demais entes da Federação.
    Reiterou que o cumprimento dessa ordem poderá acarretar grave lesão à economia do requerente e que tentou, sem sucesso, sua cassação, na Corte regional e no STJ; por isso, veio a esta Suprema Corte postular a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão judicial. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Cuida-se de pedido de suspensão de liminar, tendo por objeto decisão concedida há vários meses e que se limitou a impor ao requerente o dever de providenciar a construção de uma rede coletora de esgoto em área às margens de uma represa.
    Assevere-se, desde logo, que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição Federal). 
    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM AMBIENTE ESCOLAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 877.607-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/3/17). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 
    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 891.418- AgR, Relª Minª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/8/15).
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante  ordem  para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à  ordem  e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido. 1. A  imposição  de  ordem  aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da  separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do  Poder  Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a  imposição  do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à  ordem  e à economia públicas. 3. Agravo regimental não provido” (SL nº 263-AgR/RJ, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 19/3/19).
    Vê-se, assim, que o comando exarado pela decisão atacada encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte acerca do tema.
    Tampouco há que se falar em risco de dano à ordem, ou à economia públicas, por tratar-se de providência que o Poder Público do referido município deveria ter tomado há muito tempo, antes mesmo de ser compelido judicialmente a tanto.
    Mas, já que a tanto não se dignou, não se mostra admissível que não o tenha feito, nem mesmo depois de proferida ordem judicial, nesse sentido, a qual, apesar de todos os seus esforços no sentido de cassá-la, permanece em vigor há vários meses.
    Destaque-se, quanto a esse fato, que o requerente tentou, sem êxito, obter a cassação dessa decisão junto a uma das Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo e por meio de suspensões, inicialmente junto ao eminente Presidente daquela Corte e, depois, também junto ao ilustre Presidente do E. STJ.
    Nenhum desses eminentes magistrados que me antecederam na análises de idêntica pretensão identificaram a presença dos requisitos legais autorizadores da pretendida suspensão, o que tampouco eu vislumbro, acrescentando que obras de rede coletora de esgoto são de fundamental importância para o bem estar mínimo da população, bem como para sua saúde.
    Se o Poder Público permite a ocupação do entorno de uma lagoa, com a instalação de clubes de lazer e loteamentos, o mínimo que deve proporcionar é a oferta de serviços públicos básicos, dentre os quais avulta a instalação de rede coletora de esgoto. 
    Inviável, destarte, dada a ausência dos requisitos legais, o acolhimento do presente pedido de contracautela.
    No que tange à multa cominada, tem-se que, em regra, sua imposição ao Poder Público pode assumir valores vultosos, cuja execução pode até mesmo comprometer seu orçamento e prejudicar a execução de políticas públicas relevantes.
    Contudo, no presente caso, a situação se mostra peculiar, na medida em que, conforme supra narrado, a ordem contra a qual se volta o requerente foi proferida há vários meses, tendo ele se dedicado, desde então, apenas a tentar cassá-la (e sempre sem êxito), ao invés de iniciar a implementação dessas obras tão necessárias a uma melhor condição de vida à parte da população daquele município.
    Bem por isso, entendo ser o caso de não afastar sua incidência, no presente processo, remetendo as partes à vias ordinárias, para disciplinar sua eventual cobrança, a tempo e modo, e, ainda, em vista do que dispõe, sobre o tema, a norma do artigo 537, § 1º, do CPC.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente pedido de suspensão, prejudicada a análise da medida cautelar.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente